Tribunal: STF
Processo: ARE 1518995
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DUPLO RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ANALISTA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL. APROVAÇÃO NO CONCURSO DA AGÊNCIA GOIANA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS PÚBLICOS (AGANP). NOMEAÇÃO APÓS DECISÃO JUDICIAL. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL NO PADRÃO IV DA CLASSE A. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS FINANCEIROS DA EVOLUÇÃO A PARTIR DA DATA INDICADA NO ATO DE CONCESSÃO. SÚMULA 69 TUJ. PRIMEIRO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEGUNDO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Tratam-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes, visando a alteração e integração da sentença de origem, respectivamente. O Estado de Goiás, primeiro recorrente, pleiteou a reforma do julgado, ao argumento de ser inviável e ilegal o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias atinentes à progressão funcional concedida ao autor por meio da Portaria 1.158/22, do padrão A1 para o padrão A-II. Por sua vez, o demandante, Dorival Juliano do Prado, ora segundo recorrente, sustentou que o juízo singular julgou improcedente o pedido específico em relação ao direito de obter a primeira progressão diretamente para o Padrão IV da Classe A, com base no art. 11, inciso IV da Lei Estadual n. 17.098/2010, razão pela qual pugnou pela reforma da sentença.



    2. É cediço que no âmbito do Estado de Goiás, com o objetivo de limitar os gastos correntes dos Poderes do Estado e dos órgãos governamentais autônomos, com previsão até 26/12/2026, foi editada a Emenda Constitucional nº 54/2017, que instituiu o Novo Regime Fiscal no Estado de Goiás, com a adoção de importantes medidas tendentes à contenção de despesas. Referida emenda, publicada em 02/06/2017, com efeitos de vigência postergados para o exercício financeiro do ano de 2018, alterou o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para limitar os gastos correntes dos Poderes do Estado e dos órgãos governamentais autônomos até 31/12/2020. Sob a redação primeva, a citada Emenda instituiu o Novo Regime Fiscal no Estado de Goiás, vedando a concessão de progressões funcionais, por antiguidade ou merecimento, bem como estreitando as promoções à anualidade, desde que vinculadas às carreiras da Segurança Pública, Administração Penitenciária e da Saúde.



    3. Convém salientar que o art. 46 da mencionada EC/54 deixa claro que a suspensão/vedação de novas progressões foi instituída pelo prazo de 3 anos, prazo esse que já se exauriu. Do mesmo modo, as Leis relativas à pandemia que, também, suspenderam as progressões, se exauriram no ano de 2021, de modo que a partir do ano de 2022 não há empecilho para as promoções e progressões dos servidores.



    4. Nesse sentido, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais deste Sodalício chegou a estabelecer, por maioria de votos, que a suspensão normativa para a concessão de progressão ou promoção não prejudicava o servidor para fins de contagem de sua antiguidade, mantendo-se os períodos aquisitivos para a obtenção de sua evolução funcional e resguardando o direito ao recebimento dos efeitos financeiros a partir de 01/07/2021 (por força das novas diretrizes implementadas pela Emenda Constitucional 69/2021), entendimento este outrora seguido por esta Turma Recursal.



    5. Todavia, após a fixação da aludida tese pela TUJ, sobreveio recente decisão lançada pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da Reclamação n. 62538, proposta pelo Estado de Goiás contra as decisões das Turmas Recursais do Estado de Goiás para discutir o tema. Tal reclamação foi julgada procedente e determinou que que deve ser observado o prazo de suspensão declarado como constitucional na ADI 6129/GO, reconhecendo a validade do art. 46 da EC nº 54/2017 e 69/2021. Logo, a decisão da TUJ ficou superada por decisão proferida pelo STF (Rcl 62538 / GO – GOIÁS. RECLAMAÇÃO. Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES. Julgamento: 26/09/2023. Publicação: 29/09/2023), em grau hierarquicamente superior, de forma que não mais deve prevalecer, nos termos do Inciso IV, do art. 219 da Resolução nº 225/2023.



    6. Além disso, em 30 de outubro de 2023, foi aprovada a Súmula 69 pela Turma de Uniformização de Jurisprudência do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, que dispõe: “Na demanda de servidor público estadual por progressão, no período da vigência da EC 54 e suas prorrogações (Constituição Estadual 46 II), os efeitos financeiros decorrentes serão devidos desde a data prevista na respectiva portaria oriunda do Executivo.” (Sessão da Turma de Uniformização de 30/10/2023. Disponibilização: 01/11/2023. Publicação DJe: 06/11/2023).



    7. Assim, em atenção ao posicionamento sumulado, verifica-se imperiosa a revisão do entendimento anteriormente adotado pelo juízo de origem, com o fito de conferir parcial provimento ao recurso do ente estatal, para considerar como data inicial para implementação dos efeitos financeiros da progressão concedida administrativamente aquela fixada pelo próprio ente estadual em Portaria nº 1158, qual seja, 1º de julho de 2022.



    8. Com relação ao segundo recurso interposto pelo autor, verifica-se que a sentença não merece ser reformada acerca do pedido formulado na peça matriz, qual seja, o pleito de progressão imediata para o Padrão IV, nos termos da Lei Estadual nº 17.098/2010.



    9. A controvérsia em comento chegou à Turma de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal que, no dia 26.02.2024, no processo n° 5213499-94, concluiu, por maioria de votos, que a progressão funcional direta para o Padrão IV da Classe A abrangeu apenas os servidores ocupantes dos cargos na data em que a lei foi publicada, isto é, em 2010. O legislador não incluiu os servidores que eventualmente poderiam ser nomeados posteriormente. Na ocasião foi proposta, inclusive, a edição de enunciado de Súmula: “VERBETE SUMULAR PROPOSTO: O direito ao enquadramento no padrão IV da Classe A, nos termos do que dispõe o art. 11, inciso IV, da Lei nº 17.098/2010, limita-se aos servidores oriundos do concurso da AGANP, que estavam em exercício na data da sua publicação, direito que não pode ser estendido aos servidores que tomaram posse posteriormente.”



    10. Considerada a interpretação da Turma de Uniformização de Jurisprudência e a data de investidura da reclamante no cargo em questão (2019), é de rigor reconhecer a necessidade de modificação do julgado, com a improcedência dos pedidos da exordial.



    11. Precedente desta Turma Recursal: Agravo Interno Cível 5253304- 54.2023.8.09.0051, Rel. Élcio Vicente da Silva, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, julgado em 11/03/2024, DJe de 11/03/2024.



    12. RECURSO INTERPOSTO PELO 1º RECORRENTE (EV. 43) CONHECIDO E PROVIDO, para julgar improcedente o pedido de pagamento das diferenças remuneratórias retroativas (data da implementação dos requisitos), decorrentes da progressão, à luz da fundamentação supracitada.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente